Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711401-88.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE ÁGUAS CLARAS - DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ao argumento de ausência da pretensa causa interruptiva, a despeito da citação válida procedida em processo anterior, por ter sido extinto por abandono da causa. 2. A citação válida em processo anterior, que versa a respeito do mesmo objeto, tem como um dos efeitos substanciais a interrupção do prazo da prescrição, que deve ser contado a partir da data do ajuizamento da ação respectiva, observadas as regras previstas nos artigos 202, inc. I, do Código Civil e 802, parágrafo único, do CPC, em composição com o art. 240, § 2o, do CPC. 3. Apenas o ato jurídico nulo, por definição, é inapto para produzir eficácia válida. Em outras palavras, uma vez inválida a citação não produz qualquer efeito jurídico válido, como ocorreria na hipótese de interrupção da prescrição (art. 240, caput e § 1o, do CPC), o que não ocorreu no presente caso. 4. É relevante destacar que o entendimento firmado pelo Colendo Superior tribunal de Justiça (REsp no 59.212-MG e RESP no 38606-SP), em 1996, dizem respeito à divergência existente, no século passado, relativamente à aplicação da regra prevista no art. 175 do Código Civil de 1916, já revogado, que previa como uma das exceções à interrupção da prescrição pela citação válida a denominada “preclusão da instância”, prevista no CPC de 1939 como “absolvição da instância”. 5. Diante desse contexto, a recorrente não pode pretender que o aludido entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na aplicação da regra prevista no art. 175 do Código Civil/1916, seja estendido para o caso em que tiver havido mero abandono da causa. 5.1. Como a citação foi válida, é necessário insistir, a interrupção ocorreu no momento da incidência da regra que ditou essa eficácia, independentemente do que aconteceu posteriormente, com a ressalva da situação de perempção (art. 486, § 3o, do CPC), que poderia bem ser acolhida em virtude de seus efeitos preclusivos, a despeito de sua supressão no atual Código Civil, além da nulidade. Assim, a tese suscitada pela recorrente não pode ser acatada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240, 485, incisos II e III, e 486, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, nos casos de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa, o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, razão pela qual a pretensão executória encontra-se prescrita. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024